Tribunal: TJBA
Processo: 8032411-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032411-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOAVENTURA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aplicação do prazo prescricional trienal (CC/2002, art. 206, § 3º, V) às ações de reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços da EMBASA, afastando a incidência do CDC, à luz da ADPF 616/STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já apreciada, mas apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos invocados, aplicando jurisprudência do TJBA e do STJ, além de considerar a ADPF 616/STF, afastando qualquer alegação de omissão ou contradição.

O manejo dos aclaratórios demonstra mero inconformismo da parte com a tese adotada, o que não autoriza sua acolhida.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, 1.026, § 2º; CC/2002, art. 206, § 3º, V.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8032411-44.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante
JOÃO BOAVENTURA DOS SANTOS E OUTROS (03),
e Embargadas

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20